Tribunal: TJMT
Processo: 1006586-15.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006586-15.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERASMO SOARES DOS SANTOS - CPF: 005.002.532-50 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1006586-15.2023.8.11.0045

RECORRENTE: erasmo soares dos santos

RECORRIDO: município de lucas do rio verde

Data de Julgamento: 13 a 16/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL – PROFESSOR – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 201483172).

2.

O reclamante contesta a decisão de primeira instância que julgou improcedentes seus pedidos de danos materiais, alegando que embora o ano de 2017 não seja cobrado na inicial, devido a prescrição, é necessário destacar seu cômputo para fins de contagem e assim declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes.

Assim, afirma que são 2 anos de exercício da profissão, com 2 renovações contratuais e, por consequência, por haver mais de uma renovação contratual, o recorrido deve ser condenado ao pagamento de férias e um terço.

Pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença, condenado o recorrido ao pagamento de férias e um terço no período laborado.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões, refutando as alegações do reclamante e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau (id. 201483183).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente, observa-se que com a inicial, vieram anexadas
apenas
as Cédulas C do reclamante, referente aos anos de 2017 e 2018.

6.

De outro lado, o reclamado, em sua contestação, anexou o Edital de abertura do processo seletivo simplificado no 02/2016; o edital de convocação no 13/2017; o Contrato Administrativo de serviço temporário no 45/2017 e o Primeiro aditivo do contrato de serviço temporário no 45/2017 (ids. 201483164, 201483165, 201483166 e 201486167).

7.

Pois bem.

8.

As leis municipais no 1.115/2004 (revogada) e no 3.2078/2021 (vigente) dispõem, em síntese, sobre a possibilidade da realização de contratação temporária para admissão de professor ou professor substituto em até 12 (doze) meses, podendo tais contratações ser prorrogadas por igual período, ou quando o contratado substituir professor que tenha assumido cargo em comissão, em até no máximo por 04 prorrogações.

9.

In casu
, restou comprovado que o reclamante foi contratado em 2017, pelo período de 10 meses e teve uma prorrogação, por meio de aditivo, pelo período de 12 (doze) meses.

10.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, por não estar evidenciada a nulidade do contrato em questão, em razão de não ter sido extrapolado o prazo máximo previsto nas leis municipais acima mencionadas.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024